Tribunal: TJES
Processo: 0000791-08.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000791-08.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO REIS DE CARVALHO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000791-08.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO REIS DE CARVALHO, ODILON MESSIAS REZENDE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIO REIS DE CARVALHO, ODILON MESSIAS REZENDE

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO – CABIMENTO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os autos revelam conjunto probatório suficiente a ensejar uma condenação no crime do art. 311 do CP, apenas no tocante a um dos acusados. 2. Incabível a redução da pena-base, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, devidamente fundamentadas e analisadas perante o caso concreto, nos termos do art. 59 do CP. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000791-08.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO REIS DE CARVALHO, ODILON MESSIAS REZENDE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIO REIS DE CARVALHO, ODILON MESSIAS REZENDE

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 18/07/2017, na Rodovia Darli Santos, bairro Nova Itaparica, Vila Velha/ES, os denunciados, em concurso e desígnios de ações, mediante o uso de arma de fogo e grave ameaça, renderam a vítima Neander da Costa Nízio, tratando-se de um assalto, roubando da vítima, seu veículo automotor, marca Chevrolet, Cobalt, placa PPO-9238, 01 (um) celular e quantia em dinheiro, empreendendo em fuga logo após.

No dia 22/07/2017, no Posto de Combustível Ipiranga, na BR 101-SUL, Iconha/ES, policiais militares foram informados de que naquele local, havia sido estacionado um veículo automotor, marca Chevrolet, Cobalt, placa LRR-9059, por duas pessoas suspeitas, e ao verificarem a placa, constatam tratar-se de um veículo diverso ao apresentado, bem como encontraram em seu interior, um simulacro de arma de fogo.

Ao consultarem o número do chassi do veículo, restou apurado tratar-se de produto de roubo, ocorrido em Vila Velha/ES, sendo logo localizado o denunciado Odilon, em posse das chaves do veículo, e reconhecido pelas testemunhas que ali estavam, todavia o denunciado Fábio logrou êxito ao empreender em fuga.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de roubo majorado, e absolvidos quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

A acusação pugna pela condenação dos acusados no crime previsto no art. 311 do CP.

Verifico que a tese merece acolhimento, em parte, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16), auto de prisão em flagrante (fl. 07), pelo auto de apreensão (fl. 39), auto de restituição (fl. 133) e termos de declaração (fls. 17/19).

Para comprovação do que se relata, colaciono o depoimento do policial militar que realizou o flagrante:

“(...) Que atua como policial na cidade de Iconha; que no dia dos fatos surgiu informação de um policial a paisana, citando que um conhecido da polícia de nome Odilon, se encontrava na cidade com um veículo cobalt em frente ao DPM; que foi realizada consulta da placa, constatando que pertencia a outro veículo, de outro estado e que em relação aos chassis existia restrição em razão de roubo; que o depoente permaneceu nas proximidades do carro, tendo a VTR do sargento Filho participado de diligências que culminaram com a abordagem e detenção do elemento conhecido por Odilon; que o acusado Odilon registrava passagens na região pela prática de estelionatos; que o acusado Odilon foi detido nas proximidades e conduzido ao DPJ de Itapemirim, tendo o mesmo declinado em entrevista informal que havia praticado o roubo do veículo próximo ao shopping boulevard; que Odilon informou ainda que outra pessoa participou do assalto em sua companhia, tendo especificado o posicionamento de cada um dos agentes dentro do veículo por ocasião do roubo, sendo que o depoente não se recorda dos detalhes; que não se recorda de detalhes menores, vez que as investigações completas e mais detalhadas caberiam a polícia civil; que o acusado Odion chegou a mencionar que o veículo seria entregue no posto Shangrilá, não se recordando se indicou o nome da pessoa a quem o faria; que no interior do veículo foi apreendido um telefone celular o qual estava sendo usado para conectar com a pessoa a quem aquele veículo seria entregue; que no telefone do acusado, em seu visor, aparecia um número de telefone, com histórico de chamada repetido por diversas vezes; que não conhece o acusado Fabio presente nesse ato, reconhecendo o acusado presente de nome Odilon. (...)” (Depoimento do policial militar Giovanni Lima Chiesa, em juízo, à fl. 285)

Cumpre salientar que o depoimento do policial militar, em juízo, foi coerente, pormenorizado e harmônico com aquele apresentado em sede policial, ademais, foi corroborado pelo policial militar Paulo Sergio da Silva Carvalho, também presente na abordagem.

Todavia, faço notar que os depoimentos policiais foram no sentido de que abordaram apenas o acusado Odilon, estando o mesmo na posse das chaves e nas proximidades em que se localizava o veículo, conquanto o acusado Fábio em nada foi mencionado naquele respectivo momento flagrancial, havendo então, dúvidas de sua presença no local, sucedendo incertezas, no tocante à sua autoria na adulteração.

Isto posto, não há que se falar em absolvição de Odilon no crime do art. 311 do CP, visto que, como mostram os autos e depoimentos dos réus, ambos assumiram a prática do roubo, sendo 04 (quatro) dias após, encontrado o acusado Odilon na posse do respectivo veículo produto do crime, com a placa adulterada, com finalidade de posterior venda a terceiros.

Quanto ao acusado Fábio, como relatado, o mesmo não se pode afirmar, visto que, por mais que o mesmo tenha participado do crime de roubo dias atrás, nos autos fizeram-se ausentes provas suficientes a ensejar o seu conhecimento acerca da alteração da placa do veículo automotor.

Portanto, as provas contidas nos autos são evidentes no sentido de que apenas o acusado Odilon, surpreendido em flagrante na posse do automóvel, apresentando a placa adulterada, tenha sido autor da alteração, vez que transcorreu curto espaço de tempo entre o roubo praticado pelos acusados e a apreensão do mesmo veículo.

Reforço entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça, na qual informa que a simples conduta de alteração de placas, importa em adulteração do principal sinal identificador do veículo, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do CP (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.).

Dessa maneira, o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste a autoria por parte do apelante, não cabendo assim a absolvição.

Passo então a realizar a dosimetria de pena do acusado Odilon Messias Rezende, no crime do art. 311 do CP.

A culpabilidade
não é desfavorável.

Os antecedentes
são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para valorar a
personalidade
do agente.

A conduta social
não pode ser auferida.

Os motivos, as circunstancias e as consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Isto posto, fixo a pena-base do acusado em
03 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Do mesmo modo, não incidem causas de diminuição ou de aumento.

Nesse sentido, torno definitiva a pena da acusada em
03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Aplicando o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, fixo a reprimenda final em
09 (nove) anos de reclusão, e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
fechado
, conforme art. 33, §2º,

“a”, do CP.

No tocante ao pleito defensivo, passo à análise quanto à pena-base dos acusados em relação ao crime de roubo majorado.

Primordialmente, faço notar que, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do crime de roubo majorado, com pena abstrata entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Em exame detido aos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau, fixou a pena-base dos acusados já muito próximo do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Deste modo, analisando o caso concreto, a majoração da pena não se torna medida exacerbada, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado de forma devidamente fundamentada, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação fática e o prejuízo causado à vítima.

Assim, mantenho a pena tal como fixada na sentença, por se apresentar muito bem lançada.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recuso do Ministério Público.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.